Tribunal: TJMT
Processo: 1002010-44.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002010-44.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[THYAGO AUGUSTO SILVA MAGALHAES - CPF: 034.348.361-01 (RECORRENTE), GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES - CPF: 822.832.061-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado:

1002010-44.2019.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

THYAGO AUGUSTO SILVA MAGALHÃES

Recorrido(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

10/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE ÁUDIOS – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE ENVIO DE CARTÃO – ÁUDIO NOS QUAIS RECONHECE A CONTRATAÇÃO E IMPUGNA FATURAS E CONFISSÃO RELAÇÃO JURÍDICA – RECURSO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS ÁUDIOS – DADOS PESSOAIS FORNECIDOS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada
de áudios nos quais se reconhece a contratação de cartão de crédito, impugna fatura e se confirma dados pessoais, áudios estes não impugnados especificamente, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, em razão de inscrição devida nos órgãos de proteção, ante a comprovação d
a contratação mediante a juntada de áudios, bem como a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (5%), custas processuais (10%) e honorários advocatícios (10%),
conforme dispositivo que cito:

Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL do pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito.

SUGIRO pela condenação de LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 5%(cinco por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada.

Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §2o do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios em favor da parte contrária e 10% sobre o valor da causa referente as custas processuais.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a parte promovida, ora Recorrida, não apresentou qualquer prova cabal que seja possível comprovar a existência de relação contratual, bem como apresentou somente planilhas que supostamente indicam o uso do respectivo cartão que jamais fora entregue ao Autor, juntando ainda áudios em que supostamente, o mesmo tenta solicitado aumento de limite e contestação à fatura.

Alegou que não costuma frequentar as lojas que aparecem na fatura do cartão de crédito, muito menos em valores exorbitantes, sendo necessário realizar perícia de voz.

Requereu a reforma da sentença com a extinção do processo sem julgamento do mérito por necessidade de perícia, bem como para excluir a condenação por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida, por seus próprios fundamentos, uma vez que restou comprovada a relação jurídica por meio dos áudios juntados. Comumente esta magistrada, diante da impugnação do áudio juntado, quando não fornecidos maiores dados, entende pela complexidade da causa e pela extinção do processo por necessidade de perícia de voz.

No entanto, no caso em apreço as peculiaridades do caso concreto autorizam a manutenção da improcedência da pretensão inicial, inclusive quanto à litigância de má-fé. Isso porque nos áudios juntados, a parte promovente, apesar de negar a relação jurídica na inicial, pretende a majoração do limite de cartão de crédito e, ainda, impugna uma das faturas.

Nesses áudios são fornecidos dados pessoais, como nome completo, telefone celular, e-mail para recebimento de fatura, data de nascimento e, inclusiva, menciona que está com o aplicativo da Instituição Financeira aberto verificando as movimentações.

Não se mostra crível que eventual fraudador faça contato para impugnar fatura e nem tenha acesso a aplicativo e, muito menos, a dados essencialmente pessoais, tais como número de celular e e-mail, sendo comum possuir dados pessoais constantes de documento (RG e CPF), muitas vezes extraviados ou copiados.

Por sua vez, na impugnação a parte promovente se limitou a alegar que não houve comprovação da contratação.

Desse modo, havendo a comprovação da contratação, mediante a juntada de áudios em que a parte promovente confessa a relação jurídica, a improcedência da pretensão se impõe, devendo a sentença se mantida, inclusive quanto à litigância de má-fé.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020